Tribunal: STF
Processo: ARE 1604676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES. QUALIDADE DE LEGATÁRIA, APENAS. INVENTARIANÇA. REMOÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPANHEIRA. PERDA DE OBJETO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de inventário, reconheceu à companheira supérstite a qualidade de herdeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir o regime de bens da união estável havida entre o autor da herança e a companheira supérstite, se o da separação obrigatória ou convencional de bens, e, por consequência, se a última concorre com os descendentes do falecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A união estável foi formalizada em 2006, quando vigorava a redação originária do art. 1.641, II, do Código Civil, impondo a separação obrigatória de bens a maiores de 60 anos, sendo essa a condição do falecido à época. 4. Mesmo após a modificação legislativa de 2010, que elevou a idade-limite para 70 anos, manteve-se o contrato de convivência nos termos inicialmente estabelecidos. Manifestação expressa no sentido de afastar o regime obrigatório também não houve. Divisão igualitária no testamento deixado, tampouco. 5. O regime de separação obrigatória afasta a concorrência sucessória entre companheiro e descendentes (CC, art. 1.829, I), razão pela qual a companheira sobrevivente não é herdeira necessária, mas apenas legatária, conforme o testamento. 6. A remoção da companheira do cargo de inventariante por decisão superveniente faz desaparecer o objeto da pretensão de afastamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. O companheiro sobrevivente que vivia em união estável sob o regime de separação obrigatória de bens (CC, art. 1.641, II) não concorre com os descendentes na sucessão legítima. 2. Na ausência de manifestação formal de vontade para afastar o regime legal, prevalece a separação obrigatória". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.641, II, 1.829, I, e 2.002; Lei n. 12.344/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.236 (ARE 1309642); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.639.710/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020; TJSC, AI n. 5053651- 81.2021.8.24.0000, rel. Des. Marcos Fey Probst, j. 12-07-2022; TJSC, AI n. 5037243- 78.2022.8.24.0000, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 06.09.2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput e 226, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 1º, III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente